Tribunal: TJPA
Processo: 0002470-68.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002470-68.2019.8.14.0035

APELANTE: ELIELSON PRINTES MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO
MANTIDO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, IV DO CPP. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos.

2. Todavia, não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal. O que há, é o acolhimento pelo Conselho de Sentença de tese diversa da defensiva.

3. Havendo provas concretas de que o delito foi praticado pelo recorrente contra a vítima de surpresa, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi surpreendido com um golpe de arma branca desferido pelo recorrente que lhe atingiu a barriga, não há se falar em exclusão de tal qualificadora, eis que plenamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

4. Incabível a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesões corporais seguida de morte, quando demonstrada a intenção do réu de ceifar a vida da vítima.

5. Ausente provas de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provação da vítima, não incide a causa de diminuição do §1º do art. 121 do Código Penal.

6. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito.

7.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3.ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0002470-68.2019.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: ELIELSON PRINTES MARINHO

ADVOGADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL, OAB/PA 9.592

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIELSON PRINTES MARINHO,
contra sentença prolatada na data de 22 de novembro de 2019, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes à
pena de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
pela prática do delito tipificado no
artigo 121, §2°, IV do Código Penal (homicídio qualificado à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

A denúncia foi recebida na data de 16 de julho de 2019.

A defesa apresentou seu recurso de apelação (27/11/2019). Nas suas razões recursais, requereu o reconhecimento de que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos, consequentemente submetendo o Recorrente a novo julgamento. Subsidiariamente, requer o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão.

O RMP apresentou contrarrazões (18/10/2019) pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou (12/03/2020) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, uma vez que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa.

Anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri na hipótese de a decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente dissociada e contrária à prova dos autos. Contudo, ante a soberania dos vereditos, prevista no art. 5º, XXXVII, ‘c’, da CF, os jurados possuem a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões apresentadas para o fato e sustentada pelo conjunto probatório.

Somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela se afasta totalmente dos elementos do processo e não encontra nenhum amparo fático que a justifique, o que não se vislumbra no caso ora em análise.

Assim, não que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter acatado o argumento de defesa, de que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa em face da vítima Grivando Printes Marinho.

O art. 25 do Código Penal, entende que para a ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa é necessário o uso moderado dos meios necessários repelir a injusta agressão, atual ou iminente.

O recorrente Elielson Printes Marinho, alegou em suas declarações em sede de instrução criminal e juízo e por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a tese de legítima defesa própria.

A testemunha AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA em sede de instrução criminal (fl. 15), declarou:

(...) QUE: no dia 27/04/2019 estava ocorrendo um bingo beneficente à igreja católica da Comunidade Serrinha, zona rural deste município de Óbidos; QUE, o depoente chegou ao evento por volta de 21h00 min e no local já se encontrava “JOCINHO” (Geocivandro Mendes Marinho) bem como o nacional de alcunha “Cote”; QUE, afirma que “JOCINHO” estava dormindo bêbado em um banco; QUE, minutos depois “JOCINHO” foi para junto do depoente e disse: “se tiver de cortar um, vai ter que cortar todos” (textuais), e com a mão direita espalmada acrescentou: “quando essa vai, não volta mais” (textuais); QUE, por volta de 21h30min o depoente convidou “JOCINHO” para entrarem no barracão comunitário, mas este ficou encostado na porta de entrada pelo lado de fora; QUE, nesse instante Cote, que estava no interior do barracão, vindo na direção de JOCINHO, foi quando então uma moça falou que Cote estava com uma faca, tendo o depoente se voltado para ver e já presenciou JOCINHO caindo e Cote sair correndo com a faca na mão; QUE, no primeiro momento o depoente pensou que Cote havia apenas desferido um soco em Cote; QUE, somente depois percebeu que JOCINHO havia sido esfaqueado por Cote; ; QUE, comunitários conduziram JOCINHO para hospital nesta cidade; QUE, perguntado ao depoente se presenciou alguma briga entre JOCINHO e COTE no evento? Respondeu que não houve qualquer briga entre os dois; QUE, perguntado ao depoente se tinha conhecimento que JOCINHO e COTE tinham alguma rixa anterior? Respondeu que desconhece; QUE, perguntado ao depoente se viu em local do corpo da vítima ocorreu o golpe? Respondeu o golpe foi na altura da barriga do lado direito entre o umbigo e o estomago.

(...).

Referidas declarações foram repetidas em Plenário do Tribunal do Júri pela testemunha ao norte mencionada, confirmando como ocorreu a dinâmica dos fatos, acrescentando que não presenciou qualquer discussão entre a vítima e o recorrente no evento festivo, tampouco anterior ao fato.

Por sua vez a testemunha Edi Carlos Pinto dos Santos, declarou em sede policial:

(...) QUE: no dia 27/04/2019 estava ocorrendo um bingo em beneficio à construção da igreja católica da Comunidade; QUE, no evento estavam o nacional “JOCINHO” (Geocivandro Mendes marinho) e o nacional de alcunha Cote; QUE, por volta de 21h30min, quando estava encerrando o bingo, o depoente viu quando JOCINHO caminhou até a porta de entrada do barracão e ficou escorado do lado de fora, foi quando então Cote entrou por outra porta e foi até “JOCINHO” e aplicou-lhe um golpe de faca na altura da barriga e se evadiu correndo; QUE, a vítima caiu ao chão ensanguentada tendo sido acudido por comunitários; QUE, afirma que não houve qualquer briga ou desavença entre “JOCINHO” e “COTE” No evento; QUE, tem conhecimento que algum tempo atrás “JOCINHO” já havia golpeado COTE, entretanto estes já se falavam e costumavam ingerir bebida alcoólica juntos; QUE, afirma que é contumaz COTE se envolver em brigas e andar armado de faca na comunidade que reside, sempre que cria confusão nos eventos festivos.

Tais afirmações foram repetidas em sede policial, na instrução criminal, bem como por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, onde relatou minuciosamente como os fatos ocorreram, inclusive afirmou categoricamente que não houve nenhuma briga ou discussão entre o recorrente e a vítima.

Ademais, as testemunhas
Elder da Costa Gomes e Neilson Pinheiro Garcia
, em sede policial, na instrução criminal e no julgamento pelo Tribunal do Júri, afirmaram que a vítima foi golpeada pelo apelante quando esta se encontrava na porta de entrada do barracão onde se realiza o evento, e que não presenciaram qualquer discussão entre vítima e o autor do fato.

Assim, diante da controvérsia de depoimentos, o Conselho de Sentença, amparado na prova oral colhida em Plenário, afastou a tese de legítima defesa, não havendo o que se falar em manifesta contrariedade ao acervo probatório.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório mínimo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que pende para uma de suas vertentes, a qual ampara a tese acusatória. Em homenagem à soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença somente é contrária à prova dos autos quando se revelar arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas, o que não é o caso, haja vista que as teses acusatórias têm respaldo nas provas dos autos.

2. Havendo controvérsia em torno da tese defensiva de homicídio privilegiado. Compete ao Conselho de Sentença dirimi-la segundo a íntima convicção dos jurados. Não ocorre, pois, contrariedade manifesta às provas dos autos quando a tese acusatória, de que o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, prevalece por ter respaldo nas provas dos autos.

(Acórdão n. 1197910, 20170110396117APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 82-100).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva da legítima defesa.

Como se vê, quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa suscitada pelo recorrente, entendo que que não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal, tendo em vista que o recorrente se aproximou sorrateiramente da vítima e, sem dar qualquer chance de defesa, aplicou um golpe de arma branca na altura da barriga, que lhe provocou a morte alguns dias depois de internado.

2.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL.

O apelante pleiteia a exclusão da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ao argumento de que não existe nenhuma indicação de que ela fora surpreendida ou teve eventual defesa impossibilitada.

No caso do feito ora em análise, a sentença proferida pelo MM. Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, eis que proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, conforme se verifica dos autos, especialmente do termo de votação dos quesitos (fls. 223/224), em que restou reconhecida, pelo Conselho de Sentença, a autoria e a materialidade do delito, inclusive a incidência da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, estando em consonância, portanto, com o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, cito trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

“(...)

2 A sentença não contraria a lei expressa ou a decisão dos jurados quando prolatada conforme o artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, amparando-se em uma das versões amplamente debatidas durante o julgamento plenário, com respaldo em testemunhos e outras provas, que também confirmem o motivo torpe e o recurso dificultador da defesa.

(...)

4 Apelação desprovida (Acórdão n.847894, 20131210013242APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2015, Publicado no DJE: 12/02/2015. Pág.: 77 - grifos nossos).

Assim sendo, mantenho a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o conjunto probatório evidenciou que o réu usou recurso que dificultou a defesa da vítima.

3.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS SEGUIDA DE MORTE

Relativamente ao pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesões corporais seguida de morte, anoto que não há como prosperar tal pedido, conforme passo a analisar.

A defesa do recorrente argumenta que o delito pelo qual fora condenado, deva ser desclassificado para o crime de lesão corporal seguida de morte, tendo em vista de que não existe nenhum indício de que o apelante tinha a intenção de ceifar a vida da vítima. Logo, a decisão do Conselho de Sentença fora manifestamente contrária às provas dos autos.

Os jurados, ao responderem o Termo de Votação, mais precisamente no quarto quesito quando lhes foi perguntado se
“Ao desferir o golpe com arma branca, o réu teve a intenção ou assumiu o risco de ceifar a vida da vítima?”
(aqui entra a tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte), os jurados responderam que sim.

Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não cabe discussão sobre se a decisão dos Jurados foi acertada ou não, mas se foi baseada em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando absolutória.

Assim, se existe duas versões, uma apresentada acusação e outra pela defesa, ambas com provas produzidas durante a instrução processual, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso, ao atribuir ao apelante a prática do crime de homicídio, o Conselho de Sentença optou pela tese da acusação, exposta em Plenário e que encontra amparo no acervo fático probatório dos autos.

A testemunha Amarildo da Silva Oliveira, ao ser ouvido no Plenário do tribunal do Júri, afirmou que a vítima estava dormindo bêbado em um banco dentro do barracão onde se realizava o evento festivo, e que após ser convidado por Amarildo, se dirigiu para a porta de entrada e lá ficou encostado, quando o apelante atacou de inopino a vítima sem dar qualquer chance de defesa à vítima, aplicando-lhe um golpe certeiro na barriga, que lhe atingiu um órgão vital, levando-o a óbito dois dias depois.

Analisando as declarações das testemunhas de acusação realizado perante o Tribunal do Júri, verifico que a decisão dos jurados se deu nos termos da tese alegada pela acusação, de que o recorrente agiu com
animus necandi
, ou seja, este teve a intenção de ceifar a vida da vítima, como de fato ocorreu.

Por esses motivos, entendo ser inviável acolher o pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte.

4.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

A defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos porque o Júri não reconheceu que o apelante agiu imbuído de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

A tese defensiva foi devidamente analisada pelo Conselho de Sentença, todavia foi rechaçada, pois o pretendido privilégio não foi confirmado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em plenário.

A defesa pleiteou pela diminuição de pena prevista no §1º, do art. 121, do Código Penal, ao argumento de que o recorrente antes do evento que culminou com o ferimento a faca que levou Geocivandro a morte, foi humilhado, ofendido e ameaçado pelo apelante, e que agiu mediante sob violenta emoção, não pode e nem deve prosperar, conforme passo a analisar.

É cediço que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, a Justiça togada somente poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença quando a contrariedade com a prova for manifestamente evidente.

Se a decisão for anulada, um novo julgamento deverá ser realizado. Mas não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento, e sim o veredicto sem qualquer apoio na prova dos autos, dissociado por completo do contexto fático e das provas colhidas ao longo da instrução criminal.

No caso em tela, a análise dos quesitos formulados permite concluir que as respostas dos jurados estão em perfeita consonância com os elementos de prova produzidos nos autos.

Sob o escólio da soberania constitucional dos veredictos, os juízes leigos são livres na apreciação da prova, podendo dar a interpretação que lhes parecer mais justa, assim como valorar e decidir quais delas melhor refletem a verdade real dos fatos, ainda que seja errada ou injusta na visão da defesa.

1.

DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

A defesa do recorrente, pleiteia pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, ante a ausência de fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal valorados negativamente em desfavor do recorrente.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido duas circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente ao mesmo, mostra-se correta a aplicação da pena-base próximo de seu grau mínimo em face do crime de homicídio qualificado, conforme calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

É bom que se esclareça que a fixação da pena pelo magistrado não é uma regra que esteja dentro de um critério exclusivamente arbitrário, no entanto, também não é dependente de nenhum critério matemático, de modo que, o juízo sentenciante, poderá exacerbar ou minorar a sanção de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.

(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Mantenho a pena-base aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

2.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

No que diz respeito ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão ao caso, não aplicado no r. decisum uma vez que nele o magistrado primevo não reconheceu-a para favorecer e diminuir a pena intermediária do recorrente.

Com efeito, o réu, em seu interrogatório declara que apesar de ter praticado o fato, agiu em legítima defesa, além de estar embriagado.

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador. Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

Não há confissão espontânea nos autos. Afirma que apesar de ter matado a vítima, apresentou a escusa da legítima defesa. Esse tema já foi enfrentado pela jurisprudência de nossos tribunais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO DEFENSIVO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - RÉU QUE CONFESSA A CONDUTA MAS ALEGA TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA - MAIOR FRAÇÃO REDUTORA DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - DESCABIMENTO - TRECHO CONSIDERÁVEL DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. -
Não se verifica a incidência da atenuante da confissão espontânea quando o réu alega ter praticado a conduta amparado em legítima defesa
- A diminuição da pena em virtude da modalidade tentada do delito deve estar em simetria com o trecho do iter criminis percorrido pelo acusado. Assim, se o réu percorreu considerável parcela da jornada executória, estando próximo da consumação do delito, correta a redução da pena na fração mínima, em virtude do conatus.”

(TJ-MG - APR: 10251170009103002 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019)

“JÚRI – Homicídio qualificado privilegiado (artigo 121, §§ 1º e 2º, III, do CP)– Súmula nº 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Condenação mantida. PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no piso – Agravante do artigo 61, II, e (crime praticado contra o irmão), do CP (1/6).
Impossibilidade de reconhecimento da confissão, diante da escusa de que agiu sob o manto de causa excludente de ilicitude (legítima defesa)
– Redução de 1/3. Violenta emoção reconhecida pelo Conselho de Sentença – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ( CP, artigo 44, I)– Apelo desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15018109220238260530 Sertãozinho, Relator: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 16/08/2024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024)

Na segunda fase, deve ser mantido o afastamento da pretensa aplicação da confissão, devendo a pena ser mantida no patamar
supra
fixado.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/11/2024